Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO QUE JÁ DETINHA O DIPLOMA DO CURSO MÉDIO. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS. DECISÃO REFORMADA.

1 Reeducando que teve indeferido o pedido de remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), sob o argumento de que já possuía graduação do Ensino Médio e não teria havido qualquer contribuição ao processo de ressocialização.

2 É irrelevante que o apenado já tenha concluído o Ensino Médio completo antes da prisão, o que não afasta a necessidade do seu esforço individual e dedicação aos estudos para aprovação no ENCCEJA. A aprovação nesse curso não objetiva simplesmente a certificação da conclusão do ensino médio, mas serve também como porta de entrada em curso técnico profissionalizante ou superior, sendo inegável seu caráter ressocializador, fim primordial da execução penal.

3 Agravo provido.